Tribunal: TJDFT
Processo: 0745414-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745414-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RALFE LELIS DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) em que consta como recorrente AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA em face de provimento jurisdicional proferido nos autos de origem. As partes apresentaram acordo extrajudicial subscrito por seus advogados requerendo sua homologação. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo supramencionado, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e a consequente desistência do recurso aviado. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não foi julgada definitivamente, seja porque os respectivos patronos signatários do negócio jurídico têm poderes para transigir. Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do presente recurso, o que prejudica a sua apreciação pelo Colegiado, e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramenciado para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas finais e honorários na forma ajustada no referido acordo. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator